Tribunal: TJMT
Processo: 0057123-59.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057123-59.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE APARECIDO LOPES - CPF: 677.739.318-87 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO SALARIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – CAUSA SUSPENSIVA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Decreto nº 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto. Expedição do Decreto nº 766/2011 quando havia transcorrido quase 03 (três) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito.

2. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal. Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental.

3. Não configuração de prescrição.

4. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ APARECIDO LOPES
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Paulo Márcio Soares de Carvalho,
nos autos de Ação Ordinária de Restituição de Imposto de Renda Cobrados Indevidamente n.º 57123-59.2014.8.11.0041, proposto por JOSÉ APARECIDO LOPES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a repetição do indébito de imposto de renda retido indevidamente na fonte
.

Regularmente citado, o ente público Requerido apresentou contestação, arguindo preliminarmente a prescrição da pretensão deduzida, e no mérito, sustenta a inexistência do direito alegado e pugna pela improcedência pedido – Id. 5735510 e 5735511.

O Requerente impugnou a contestação – Id. 5735514.

O Ministério Público opinou pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção – Id. 5735516.

A sentença acolheu a prejudicial de prescrição, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil - Id. 5735520 e 5735521.

Irresignado o Requerente apelou da decisão, tendo como causa de pedir recursal a alegação da inocorrência da prescrição, em razão de decreto sobrestando o pagamento, em suma, ausência de prescrição, pugnando, ao final, pela reforma favorável da sentença – Id. 5735522 e 5735523.

O recorrida ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, requereu o improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 5735526.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar nos autos pela ausência de interesse público – Id. 66894996.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que declarou prescrito o direito da ora Apelante de repetir o indébito do Imposto de Renda Retido na Fonte indevidamente.

Ressai dos autos que, Apelante objetiva a devolução do valor de R$ 207.230,18 (duzentos e sete mil, duzentos e trinta reais e dezoito centavos), ao argumento de que o mencionado valor refere-se a crédito recebido de caráter puramente indenizatório, oriundo de direitos salariais e funcionais que o mesmo recebeu em acordo extrajudicial e, portanto, não caberia a incidência do imposto de renda.

Alegou também que não enriqueceu seu patrimônio com o referido recebimento, apenas recompôs parcialmente o que perdeu.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada em favor do Apelante para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem. No caso, a parte Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição do crédito salarial.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento, em razão da emissão da carta de crédito que se deu em 28/04/2009 – Id. 5735507, sendo que a contagem do quinquénio se findou em 28/04/2014, tendo sido apresente ação ajuizada em 05/12/2014 – Id. 5735494.

Inobstante, é cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 05 (cinco), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata
.

Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deveria o administrado propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 05 (cinco) anos, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. I - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015).

No entanto, há uma peculiaridade no caso em tela, ou seja a existência de decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional, datado de 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto,
in verbis
:

Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Como se pode observar, o Decreto nº 766 foi expedido quando havia transcorrido quase 03 (três) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.
Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – INOCORRÊNCIA – CAUSA SUSPENSIVA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. 2. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. 4. É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata. 5. Causa suspensiva do prazo prescricional. 6.
Decreto nº 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto. 7. Expedição do Decreto nº 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal. 8. Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental. 9. Não configuração de prescrição.
10. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 0036393-61.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO SALARIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011, QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CORRETA APRESENTAÇÃO PELA PARTE CREDORA – OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O TEMA 810 e 905, DO STF e STJ, RESPECTIVAMENTE - VERBA HONORÁRIA RECURSAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – PRESTÍGIO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.
(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019)”. Os JUROS DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009) e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. (N.U 0038357-89.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020). Destaquei

Registro que quando o Apelante ingressou com a Ação de Restituição em 05/12/2014, conforme se infere Id. 5735494, o título exequendo encontrava-se suspenso pelo Decreto nº 766/11, ou seja, impossível falar em prescrição.

Presentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o provimento do recurso e, de consequência, a reforma do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença afastando a prescrição, e por consequência devolvam-se os autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Dado ao redimensionamento do julgamento inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021